Tribunal: TJPA
Processo: 0811205-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811205-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LIRA SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. SUPERAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE POR DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE EXAME EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ LIRA SOBRINHO
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do delito de importunação sexual, previsto no
art. 215-A do Código Penal Brasileiro
, em razão da realização de filmagens e fotografias de mulheres sem consentimento durante viagem fluvial entre Cachoeira do Arari e Belém/PA. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o trancamento do inquérito policial ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de nulidade da audiência de custódia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido e ausência dos requisitos da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a realização tardia da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se a alegada quebra da cadeia de custódia autoriza o trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
; (iv) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (v) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão judicial fundamentada que converte a prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade relacionada à audiência de custódia realizada fora do prazo previsto no
art. 310 do CPPB
.

A aferição de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não decorre de simples operação aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e a complexidade das diligências investigativas, inexistindo desídia estatal demonstrada nos autos.

A análise acerca da regularidade da cadeia de custódia de aparelho celular demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciadas de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Os elementos informativos constantes dos autos evidenciam indícios mínimos de autoria e materialidade, especialmente diante do relato da vítima, da filmagem realizada por testemunha presencial e da admissão do paciente quanto à realização das fotografias.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pela existência de múltiplas imagens de mulheres fotografadas sem consentimento.

O parecer ministerial favorável à soltura não vincula o magistrado, que possui independência funcional para formar convencimento motivado.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como idade avançada e alegadas comorbidades, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando ausente prova inequívoca de incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e a permanência no estabelecimento prisional.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A realização tardia da audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão quando sobrevém decreto preventivo devidamente fundamentado.

O reconhecimento de excesso de prazo na investigação criminal exige demonstração concreta de paralisação injustificada ou desídia estatal.

A análise de alegada quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
quando demanda revolvimento fático-probatório.

O trancamento do inquérito policial em
habeas corpus
constitui medida excepcional, restrita às hipóteses de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva legitimam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPB, art. 215-A. CPPB, arts. 282, § 6º, 310, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 729771/PR, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STF, Rcl nº 49566/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.11.2021; STF, RHC nº 216084/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 155947/DF, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 206891/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 190126/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 174556/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.08.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES, em favor de
JOSÉ LIRA SOBRINHO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 00035/2026.101403-1 e processo nº 0806431-06.2026.8.14.0401, instaurados para apurar, em tese, a prática do delito previsto no
art. 215-A do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36013274), o paciente, médico de 74 (setenta e quatro) anos, foi preso em flagrante em 10/04/2026, pela suposta prática do delito de importunação sexual, após realizar filmagens da vítima durante viagem fluvial entre Cachoeira do Arari e Belém/PA. A defesa alegou nulidade da custódia em razão da realização tardia da audiência de custódia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido e ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando, ainda, que a decisão constritiva desconsiderou parecer ministerial favorável à soltura. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, o trancamento do inquérito policial ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (ID.36013866), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que as teses defensivas, especialmente quanto à alegada nulidade da prova e às demais nulidades processuais, demandariam exame aprofundado do conjunto fático-processual, incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar. Ressaltou-se, ainda, que a decisão constritiva se encontrava fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

Posteriormente, a impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar (ID.36048437), reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos e acrescentando alegações relacionadas ao estado de saúde do paciente, afirmando tratar-se de pessoa idosa e portadora de diversas comorbidades graves, com risco concreto de agravamento clínico em ambiente prisional.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 184/2026-GAB (ID.36264895), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante após testemunha e vítima relatarem que ele realizava filmagens das pernas da ofendida enquanto esta dormia na embarcação, tendo outra passageira registrado em vídeo a suposta conduta criminosa. Informou, ainda, que o próprio paciente admitiu ter fotografado a vítima e autorizou o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, oportunidade em que foram encontradas diversas imagens de mulheres fotografadas sem consentimento, inclusive em consultório médico onde exercia atividade profissional, circunstância considerada indicativa de reiteração delitiva. Acrescentou que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 14/04/2026, sendo posteriormente mantida em razão da permanência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36509932), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não se verificaria hipótese excepcional apta ao trancamento do inquérito policial pela via estreita do
habeas corpus
, reputando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de garantia da ordem pública.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 00035/2026.101403-1 e processo nº 0806431-06.2026.8.14.0401, que homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia do paciente
JOSÉ LIRA SOBRINHO
,

já qualificado nos autos, em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de importunação sexual, previsto no
art. 215-A do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a impetrante que a prisão preventiva se mostra ilegal, ao argumento de que houve atraso na realização da audiência de custódia, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, destacando, ainda, que o parecer ministerial de primeiro grau teria sido favorável à soltura do paciente.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, o trancamento do inquérito policial ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2.1. DA ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Não assiste razão à impetrante.

Conquanto a defesa sustente a nulidade da custódia em razão da realização tardia da audiência de custódia, verifica-se que eventual extrapolação do prazo previsto no
art. 310 do Código de Processo Penal Brasileiro
não enseja, por si só, o relaxamento automático da prisão, sobretudo quando sobrevém decisão judicial devidamente fundamentada convertendo a prisão em flagrante em preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de decreto preventivo válido torna superadas eventuais irregularidades relacionadas ao flagrante ou à audiência de custódia.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, c, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.
5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 729771 PR 2022/0074755-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl: 49566 MG 0061606-08.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2021
) (G.N.).”

No caso concreto, observa-se que a prisão preventiva foi decretada mediante decisão fundamentada, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, circunstância suficiente para afastar a alegada nulidade.

2.2. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Também não prospera a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a aferição de eventual excesso de prazo não decorre de simples operação aritmética, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da complexidade das diligências investigativas e da necessidade de aprofundamento da apuração dos fatos.

No caso em exame, não se evidencia, até o presente momento, paralisação injustificada da investigação ou desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, circunstância que afasta a alegação defensiva de excesso de prazo.

2.3. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

A defesa sustenta, ainda, a nulidade das provas produzidas a partir do aparelho celular apreendido, sob alegação de quebra da cadeia de custódia.

Todavia, a análise aprofundada acerca da regularidade da coleta, preservação, extração e armazenamento dos dados digitais demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não admite exame exauriente do conjunto fático-probatório.

Conforme entendimento consolidado, o trancamento da persecução penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de justa causa ou a existência manifesta de causa extintiva da punibilidade.

Sobre a excepcionalidade do trancamento:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.
1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes
.
2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes
. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RHC: 216084 RJ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023
) (G.N.).”

No mesmo sentido, o STJ reitera que o trancamento é medida de exceção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade.
2. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, a Constituição Federal) aplica-se no âmbito dos inquéritos policiais. 3. A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas. 4. Tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação se a complexidade das investigações o exigir. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022
) (G.N.).”

Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram, em tese, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, especialmente diante do relato da vítima, da filmagem realizada por testemunha presencial e da própria admissão do paciente quanto à realização das fotografias.

2.4. DA PRISÃO PREVENTIVA

No tocante à prisão preventiva, igualmente não vislumbro ilegalidade apta à concessão da ordem.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que o paciente teria sido surpreendido realizando filmagens da vítima enquanto esta dormia em embarcação fluvial, além da existência de múltiplas imagens de outras mulheres registradas sem consentimento, justifica a manutenção da custódia cautelar, conforme precedentes recentes da Corte Superior em casos análogos de importunação sexual:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em face da suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do Código Penal). 2. O recorrente alega desproporcionalidade da prisão preventiva em face do provável regime de cumprimento de pena a ser fixado na sentença, requerendo sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, à luz da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, considerando: modus operandi do crime
, em que o agente, na posição de chefe, teria importunado sexualmente uma vítima de 17 anos;
histórico de reiteração criminosa
, com registros de ações penais em curso por crimes sexuais, incluindo estupro de vulnerável;
e risco efetivo de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública
.5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.6. As instâncias ordinárias concluíram pela insuficiência de medidas cautelares alternativas, tendo em vista o histórico de práticas delituosas e o comportamento reiterado do recorrente.7. Não há desproporcionalidade na prisão preventiva, considerando que somente a instrução criminal poderá definir o regime de cumprimento de pena, sendo inviável essa análise em sede de habeas corpus.8. A decisão que fundamentou a prisão preventiva alinha-se à jurisprudência desta Corte, que admite a custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública.9. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável na via do habeas corpus e do agravo regimental. IV. DISPOSITIVO10.Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 206891 PR 2024/0415735-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de que o agravante não cometeu crime de importunação sexual, mas apenas entrou no banheiro feminino por engano, constitui indevida inovação recursal, vez que somente foi trazida pela defesa no presente agravo regimental, sendo inviável a sua análise. 2. Ainda que assim não o fosse, a tese de ausência de indícios de autoria e materialidade não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado
. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, o agravante é acusado do crime de importunação sexual contra vítimas menores de idade na festa junina da Paróquia São Francisco de Assis, vez que estaria se masturbando dentro do banheiro feminino. 5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212.647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).
6. Ressaltou-se, também, a imprescindibilidade da custódia devido ao risco efetivo de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outros processos por crimes contra a dignidade sexual
e possui condenação definitiva pelo crime de ato obsceno.7. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022).8. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.10. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 190126 GO 2023/0417053-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023
) (G.N.).”

Ademais, cumpre salientar que o fato de o Ministério Público de primeiro grau ter se manifestado favoravelmente à soltura do paciente não vincula o magistrado, que detém independência funcional para formar seu convencimento motivado, desde que mediante fundamentação idônea, o que se verifica no decreto prisional ora impugnado.

2.5. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, embora se reconheça que o paciente possui idade avançada e alegadas comorbidades, tais circunstâncias, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando ausente prova inequívoca de incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e a permanência no estabelecimento prisional.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar.

Nesse sentido, invoco a aplicação da
Súmula nº 08 do TJPA
, que dispõe:

"As qualidades pessoais favoráveis do réu não são suficientes, por si sós, para a concessão de liberdade provisória, se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva."

O Superior Tribunal de Justiça reforça tal entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e, ainda, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP), conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPP. 2. No particular, as instâncias ordinárias consignaram a gravidade concreta das condutas imputadas e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, considerando a suposta prática de importunação sexual contra três vítimas adolescentes, em ambiente escolar, ocasião na qual o agravante, ainda, teria proferido agressões verbais e ameaças às testemunhas, entre as quais um professor.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do custodiado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 174556 BA 2022/0396197-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) (G.N.).

Assim, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos elementos informativos constantes dos autos.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente JOSÉ LIRA SOBRINHO, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, por persistirem os fundamentos cautelares previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026